Tribunal: TJMT
Processo: 1007719-67.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007719-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME MARCHESE NISHIOKA - CPF: 067.489.569-00 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA DEL MORO LTDA - CNPJ: 32.961.518/0001-88 (AGRAVANTE), DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0010-17 (AGRAVANTE), REDENTOR FOODS INDUSTRIA, COMERCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 24.952.749/0001-05 (AGRAVADO), FELIPE DEL MORO - CPF: 008.082.071-99 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCELO HAJAJ MERLINO - CPF: 251.006.718-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL EMPRESARIAL LP - CNPJ: 07.727.757/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.167.345/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA S.B.F. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAES S/A - CNPJ: 01.901.274/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), CURITIBA AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 73.541.658/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), CURTUME ARAPUTANGA S.A. - CURTUARA - CNPJ: 01.395.652/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), J.P.M.B. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 04.536.410/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), KLM AGROPECUARIA, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.493.985/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), REDENÇÃO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COUROS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), SAO JOSE ENERGIA PCHS LTDA. - CNPJ: 16.689.780/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (CUSTOS LEGIS), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), CREDORES (AGRAVADO), EDUARDO OLIVEIRA FRAGA - CPF: 019.959.551-83 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), LETICIA BORGES POSSAMAI - CPF: 031.743.411-08 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INICIAL RECEBIDA E DEFERIDO O PROCESSAMENTO DO FEITO COM BASE EM LAUDO PRÉVIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 51 DA LEI N. 11.101/2005 – SUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Para que seja recebida a inicial e deferido o pedido de processamento da ação de recuperação judicial, é necessário o preenchimento dos requisitos trazidos pelo artigo 51 da Lei n. 11.101/2005, o que, no caso, verifica-se, eis que há juntada de Laudo Prévio indicativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
TRANSPORTADORA DEL MORO LTDA, DEL MORO & DEL MORO LTDA
, contra decisão exarada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação de Recuperação Judicial n.
1006658-48.2022.8.11.0041, proposta por
AGROPECUÁRIA MALP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, AGROPECUÁRIA S.B.F ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, CURITIBA AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CURTUME ARAPUTANGA S.A – CURTUARA, CURTUME JANGADA S.A., FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S.A., FRIGORÍFICO REDENTOR S.A., J.P.M.B INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, KLM AGROPECUÁRIA, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, REDENÇÃO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COUROS LTDA, REDENTOR FOODS – INDUSTRIA, COMÉRCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA e SÃO JOSÉ ENERGIA PCHS LTDA
,
DEFERIU
o pedido liminar de deferimento de ação de recuperação judicial com lastro em Laudo de perícia Prévia.

Em síntese, as Agravantes após demonstrarem o cabimento, tempestividade e legitimidade, alegam que REDENTOR FOODS – INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGROINDÚSTRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, não exerce atividade empresária, não fazendo jus, portanto, às benesses da recuperação judicial.

Dizem que a decisão que deferiu a ação de recuperação deve ser reformada ou anulada; que o Laudo de Verificação Prévia apresentado, e o posterior deferimento do processamento da recuperação judicial não se sustentam, pois não houve qualquer análise sobre a presença dos documentos que deveriam instruir a inicial ou mesmo sobre o real exercício de atividade econômica de todas as empresas agravadas.

Argumentam que o objetivo da recuperação judicial é viabilizar a situação de crise econômico-financeira, a fim de permitir a manutenção da atividade produtiva, empregos dos funcionários e os interesses dos credores, a fim de que a empresa seja preservada, bem como sua função social e de fomento à atividade econômica; todavia, no caso, não há atividade econômica da empresa Agravada “REDENTOR FOODS”, o que foi constatado depois das Agravantes terem diligenciado para verificar se, de fato, a empresa em recuperação encontrava-se em funcionamento.

Afirmam que o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da Empresa consta o endereço – Rod. Br. 163, Km. 1.108 – M/E CBA/STM – S/N – ZONA RURAL – NOVO PROGRESSO – PA; que “(...) Em tal planta frigorífica, atua a pessoa jurídica com nome empresarial 163 BEEF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA.”, inscrita no CNPJ sob o n. 11.610.856/0002-86, com situação ativa desde 17/04/2020, ou seja, com data anterior ao pedido de recuperação judicial da Agravada “REDENTOR FOODS” que foi distribuído no dia 26/02/2022”; que “(...) o quadro societário extraído do site da Receita Federal (Doc. CJ), revela que a 163 BEEF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA. possui como sócios-administradores as pessoas físicas de nome Everson Dalla Vechia Martins e Nayara Dalla Vechia Martins, os quais não figuram no quadro societário de nenhuma das empresas do “Grupo Redenção”, conforme a planilha apresentada às fls. 23/24 da exordial da recuperação judicial. Além disso, diversas fotografias confirmam que a empresa 163 BEEF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA. está em funcionamento no endereço (...)”. (ID. Num. 125700696 - Pág. 11 e

12).

Frisam que há provas contundentes que a Agravada REDENTOR FOODS não exerce atividade no local, pelo menos desde 17/04/2020, quando a empresa 163 BEEF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA passou a estar ativa no local. E que “(...)
outra informação corrobora o fato de que a Agravada “REDENTOR FOODS” não exerce atividade econômica considerando que, em seu cadastro junto à Receita Federal, seu domicílio fiscal está apontado como sendo na Avenida João Atiles da Silva, s/n, Bairro Jardim Planalto, na Cidade de Novo Progresso/PA (Doc. 08). Entretanto, como não há a indicação do número do imóvel (apontado como sendo “sem número”), nas diligências concretizadas por essas Agravantes não foi possível identificar qualquer estabelecimento da agravada em comento em toda a extensão da Avenida João Atiles da Silva, na Cidade de Novo Progresso/PA, o que permite a conclusão de que a Agravada “REDENTOR FOODS” não possui qualquer instalação física para sua atuação”.
(ID. Num. 125700696 - Pág. 14 e

15).

Destacam que o Laudo de Constatação Prévia colacionado na recuperação judicial foi elaborado a partir de visita técnica em apenas 3 das 12 pessoas jurídicas que pediram a recuperação judicial, em que fossem mencionadas as instalações físicas da Agravada REDENTOR FOODS, ou qualquer registro sobre as reais condições de funcionamento de tal recuperanda.

Salientam que deve ser considerada inepta a inicial, eis que não foram juntados documentos essenciais ao pedido da recuperação judicial (relação de funcionários, e os extratos de contas bancárias), o que reforça o indício de que a Agravada não está em atividade; não é fonte produtora de empregos e recursos, e nem exerce função social, de modo que a pretensão é apenas impedir ou ver reduzidos seus compromissos financeiros com seus credores.

Asseveram que o não exercício de atividade empresária implica na falta de interesse processual, e enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 330, III, e art. 485, VI do CPC.

Requerem A CONCESSÃO de medida liminar de efeito suspensivo com relação a todos os efeitos da decisão atacada, emanados em favor da Agravada “REDENTOR FOODS”, incluindo o de suspensão de tramitação das execuções contra ela ajuizadas.

No mérito, pedem “(...)
provimento a este recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, indeferindo-se o processamento da recuperação judicial em favor da Agravada “REDENTOR FOODS”, por não exercer atividade empresarial e, portanto, não poder gozar do instituto da recuperação judicial”; e subsidiariamente, pleiteiam “(...) provimento a este recurso, sendo declarada parcialmente nula a decisão de ID 81342229 dos autos da recuperação judicial n. 1006658-48.2022.8.11.0041; por inobservância do disposto no art. 51 da LRF, determinando-se a intimação da Agravada, “REDENTOR FOODS”, para complementação da documentação nos referidos autos, nos termos do art. 320, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial”.
(ID. Num. 125700696 - Pág. 22 e

23)

O pleito liminar foi indeferido. (ID. Num.
126271654).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo. (ID. Num. 128816176)

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. José Basílio Gonçalves – Procurador de Justiça em substituição legal – opina pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, o objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que
nos autos de Ação de Recuperação Judicial n.
1006658-48.2022.8.11.0041, proposta por
AGROPECUÁRIA MALP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, AGROPECUÁRIA S.B.F ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, CURITIBA AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CURTUME ARAPUTANGA S.A – CURTUARA, CURTUME JANGADA S.A., FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S.A., FRIGORÍFICO REDENTOR S.A., J.P.M.B INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, KLM AGROPECUÁRIA, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, REDENÇÃO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COUROS LTDA, REDENTOR FOODS – INDUSTRIA, COMÉRCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA e SÃO JOSÉ ENERGIA PCHS LTDA
,
DEFERIU
o pedido liminar de deferimento de ação de recuperação judicial com lastro em Laudo de perícia Prévia.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que o recurso não comporta o provimento almejado.

É que, a meu viso, à luz do artigo 51, da Lei n. 11.101/2005, houve o preenchimento das condições previstas na lei para que a inicial da recuperação judicial fosse recebida e fosse deferido o processamento do feito, frisando-se a ampla possibilidade do juízo competente, futuramente, entender de forma contrária, eis que apenas encontra-se juntado laudo prévio.

Com esse entendimento, malgrado as alegações, dentre elas, de ausência de atividade econômica da empresa recuperanda (Agravada), a qual não considero demonstrada nesse momento processual, posto que o mencionado laudo dispôs de forma contrária.

Desse modo, julgo suficientes os termos lançados na decisão para que a ação de recuperação judicial seja conhecida e que seja processado o pedido.

Nesse sentido, colaciono trecho do parecer ministerial:

“(...)
Adianto, desde logo, que não é de ser provido o agravo.

Não obstante as alegações da Agravante no sentido de que a empresa REDENTOR FOODS INDUSTRIA, COMERCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA não exerce atividade empresária, não tendo condições de se proceder com o soerguimento, o que se nota através do laudo/relatório confeccionado pela Administradora Judicial é o contrário.

À propósito, a perita judicial constatou que (ID n° 125713675): “7) ANÁLISE DOCUMENTAL – VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 48 DA LRF: Nesta oportunidade, passa-se a análise dos documentos acostados na inicial, a fim de se indicar o atendimento ou não dos requisitos elencados nos artigos 48 da Lei nº 11.101/2005 e alterações. 7.1) REQUERENTES: [...] REDENTOR FOODS – INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. [...] De acordo com as documentações, certidões e declarações juntadas nos Autos pelas Requerentes, conforme quadro I, em anexo a este Laudo, se pode constatar que as Requerentes cumprem todos os requisitos do Artigo 48, caput e seus incisos. As Requerentes de acordo com seus atos constitutivos e ainda confirmado pela Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, foram constituídas nas seguintes datas: [...] REDENTOR FOODS - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. 24/11/1988”

Ademais, ainda que relevantes as provas elencadas pela Agravante, tenho que, no presente momento, faz-se necessário manter a decisão de primeiro grau, pois, além do magistrado de piso ter maior conhecimento sobre o processo recuperacional e estar mais próximo da realidade dos fatos, ainda é necessário aguardar o curso do processo recuperacional para que decisões mais assertivas sobre o que aqui é abordado sejam tomadas.

(...)

No mais, não vislumbro prova cabal hábil a desconstituir o laudo elaborado pela Administração Judicial, o qual foi acolhido pelo Magistrado singular e o auxiliou na prolação de sua decisão pelo deferimento da recuperação judicial (...)
”.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS DOS ARTS. 48 E 51, AMBOS DA LEI Nº 11.101/05. EMENDA DA PEÇA DE INGRESSO. REQUERIMENTO DE DILAÇÃO DE PRAZO NÃO APRECIADO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA, DA CELERIDADE, DA BOA-FÉ, DA COOPERAÇÃO DOS SUJEITOS PROCESSUAIS, DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA RAZOABILIDADE E DO APROVEITAMENTO DOS ATOS. SENTENÇA TERMINATIVA CASSADA. EXTENSÃO DO PRAZO PARA A REGULARIZAÇÃO DA EXORDIAL.

- Para que o pedido de recuperação judicial possa ser regularmente processado, deverá a petição inicial preencher os requisitos legais trazidos pelos arts. 48 e 51, ambos da Lei nº 11.101/05. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.071251-7/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/0017, publicação da súmula em 16/11/2017)”.

Diante do exposto, em consonância como o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022